Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-73.2020.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001374-73.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DORIVAN VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.921.171-93 (APELANTE), MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 306.497.731-87 (ADVOGADO), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 048.828.385-08 (VÍTIMA), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 640.540.631-87 (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 270.380.092-49 (VÍTIMA), ELAINE APARECIDA ZDRADEK MELCHERT - CPF: 269.231.858-74 (VÍTIMA), NATHALIA ZDRADEK MELCHERT - CPF: 061.092.211-47 (VÍTIMA), ROSIMEIRA MUNIZ - CPF: 020.973.571-64 (VÍTIMA), CATARINA NASCIMENTO DE MELLO - CPF: 889.638.881-34 (VÍTIMA), FIRMINO FERREIRA SILVA - CPF: 118.461.942-53 (VÍTIMA), MIRIAN SOARES DE MORAIS BARBOSA - CPF: 010.137.741-08 (VÍTIMA), SOEMIS CLAUDIA DA SILVA - CPF: 949.395.191-04 (VÍTIMA), KARLA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 932.838.901-10 (ASSISTENTE), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (ASSISTENTE), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (ASSISTENTE), WALLACE CRISOSTOMO FREITAS - CPF: 041.191.391-31 (ASSISTENTE), TONY ALVES FERREIRA PRADO - CPF: 723.474.571-87 (ASSISTENTE), ANDRE JOAO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 037.675.525-31 (ASSISTENTE), SANCLER FAGUNDES FERREIRA - CPF: 025.501.381-71 (ASSISTENTE), RAFAEL FREITAS BRAGA - CPF: 953.013.302-25 (ASSISTENTE), THARIK AUGUSTO SOUSA LIMA - CPF: 012.957.352-37 (ASSISTENTE), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (ASSISTENTE), DIARLY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.334.051-73 (ASSISTENTE), IVAN DIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.956.931-64 (ASSISTENTE), DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.628.341-90 (ASSISTENTE), MARIA CAROLINA MONTEIRO SILVA - CPF: 065.726.601-92 (ASSISTENTE), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 640.540.631-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU POR
SETE
DELITOS PATRIMONIAIS –
RECURSO DA DEFESA
–
1
.
ABSOLVIÇÃO DOS FATOS 01, 05 E 06, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
- EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO DELES, SUBSISTEM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E AGENTES PÚBLICOS ATUANTES NA SUA ELUCIDAÇÃO –
2.
PEDIDO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PARCIAL VIABILIDADE – EXCLUÍDO O DESVALOR ATRIBUÍDO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –
3.
INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE MÍNIMO NO TOCANTE À CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REJEIÇÃO – RECRUDESCIMENTO ADEQUADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DELITOS PERPETRADOS –
4.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CABIMENTO – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
- OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELA OAB/MT –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabível a absolvição do recorrente quanto ao
FATO 01
, por ausência de provas, pois a confissão extrajudicial não foi corroborada em juízo; o reconhecimento realizado pela vítima ressaiu revestido de incertezas; e os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia mostraram-se demasiadamente genéricos, não sendo aptos para corroborar os elementos inquisitivos relacionado à infração penal.

Do mesmo modo, revela-se escorreita a absolvição do agente quanto ao
FATO 05
, por insuficiência probatória, à medida que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo; a vítima não logrou colaborar com a elucidação do crime; e os depoimentos dos investigadores mostraram-se insuficientes para atribuir a autoria do crime ao agente.

Mantém-se a condenação do agente quanto ao
FATO 06
, pois, a despeito do recorrente ter se retratado em juízo da confissão outrora realizada, o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima revelou-se consentâneo com os relatos judiciais dos investigadores de polícia, que descreveram características físicas do agente e lembraram a atuação positiva de algumas vítimas quanto à elucidação dos fatos.

2.

Fixa-se as penas-bases atribuídas ao réu no mínimo legal, diante da inidoneidade dos fundamentos empregados para o desvalor dos antecedentes criminais do agente, pois o processo executivo de pena mencionando na r. sentença condenatória detém uma única guia atinente à condenação pretérita, empregada para fins de reincidência, a impedir a sua utilização da primeira fase, em observância ao princípio do
ne bis in idem
.

3.

Ratifica-se os termos da continuidade delitiva entre os crimes remanescentes, que preenchem os requisitos legais, porquanto o coeficiente fracionário escolhido em primeiro grau revela-se consentâneo com os parâmetros sugeridos pelo ordenamento jurídico.

4. Em razão da inércia do magistrado
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em segunda instância, de rigor a fixação do
quantum
, conforme a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE:
DORIVAN VIEIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
em face da r. sentença de ID 127098392, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT, nos autos da ação penal n.º 1001374-73.2020.8.11.0059, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.º,
inciso V
, na forma do artigo 71, p. único, na modalidade de crime continuado específico (duas vezes)
[FATOS 01 E 02]
c/c art. 157,
caput
na forma do artigo 71, p. único, na modalidade de crime continuado específico (por três vezes)
[FATOS 03, 06, 07]
c/c artigo 157,
caput
e artigo 14, inciso II
[FATO 04]
c/c artigo 155, § 1.º e § 4.º, incisos I e II
[FATO 05],
todos do Código Penal, à pena de
16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; ressaindo, lado outro,
absolvido
da prática do crime artigo 157,
caput
, do Código Penal
[FATO 08]
, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 127098417, o recorrente almeja
a absolvição dos crimes previstos nos FATOS 01, 05 e 06
, por insuficiência probatória, destacando, em linhas gerais, a negativa de autoria; a fragilidade e o não reconhecimento realizados pelas vítimas; a ausência de apreensão de
res furtiva
em poder do réu; a deficiência de provas judiciais quanto à versão acusatória. De forma subsidiária, requer de forma genérica o
redimensionamento da reprimenda
e a
aplicação da continuidade delitiva em seu grau mínimo
, ao que cumula o pedido de
ma
joração dos honorários dativos
, diante da sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Em contrarrazões vistas no ID
127098430, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, quedando-se, todavia, inerte quanto às teses relacionadas ao processo de individualização de pena.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 132395685, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, adotando fundamentação
per relationem
às contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado dativo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se aos fatos impugnados nas razões recursais, denota-se que, em relação ao
FATO 01
, o recorrente
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
foi
condenado
pela prática do
crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal [por duas vezes],
porque na data de
14 de abril de 2019
, por volta das 08h30, mediante o emprego de arma branca,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em moedas de coleção das olimpíadas, lanterna, bolsa pequena e camiseta, pertencentes às vítimas
Elaine Aparecida Zdradek
e
Nathália Zdradek Melchert.

No tocante ao
FATO 05
, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime de
art. 155, § 1.º e § 4.º, incisos I e II, do Código Penal
, porque na data de
25 de abril de 2019
, por volta das 02h, mediante escalada do muro e rompimento da janela, ingressou na residência da vítima
Célio Rodrigues da Silva
e, do seu interior,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro, motor de geladeira, comidas congeladas, colchão e lençol.

Quanto ao
FATO 06
, ressaiu
condenado
pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, porque na data de
26 de abril de 2019
, por volta das 12h, no estabelecimento denominado ‘Comercial M
orais’,
mediante o emprego de grave ameaça,
subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima
Mirian Soares de Morais Barbosa
.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, passando-se à análise das pretensões suscitadas.

1.

Do pedido de absolvição do crime descrito no FATO 01 [roubo circunstanciado], por insuficiência probatória:

O recorrente almeja desconstituir o édito condenatório, por ausência de provas judiciais para amparar a versão acusatória, com destaque:
(i)
à negativa de autoria do réu quando do interrogatório e ausência de apreensão da
res furtiva
em poder daquele;
(ii)
à falta de certeza exprimida pela vítima
Nathalia Zdradek Melchert

em relação ao reconhecimento realizado na fase extrajudicial;
(iii)

aos abstratos depoimentos prestados pelos investigadores públicos responsáveis na elucidação dos fatos.

No tocante à temática, malgrado o réu
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
tenha confessado extrajudicialmente o cometimento do crime (ID 127098190 - Pág. 16) e a vítima
Nathalia Zdradek Melchert
perfectibilizado o reconhecimento de tatuagem semelhante à existente no corpo do ora recorrente (ID
127098186 - Pág. 10
), conclui
-se que os elementos inquisitivos relacionados à
autoria do crime

não ressaíram
satisfatoriamente corroborados na seara judicial e sequer foram ratificados pelos depoimentos dos agentes de segurança pública, razão pela qual a
pretensão absolutória faz jus à acolhida
.

Com efeito, o ora recorrente
negou em juízo
a responsabilidade sobre o fato em questão e registrou que a confissão extrajudicial se derivou de
atos de violência
ocorridos no âmbito da Delegacia de Polícia (Relatório de Mídia de ID 127098386), escusa esta que,
in casu
, revelou-se plausível e hábil para influir na convicção do julgador, porquanto registrada e aparentemente constatada ao tempo da audiência de custódia.

Por meio dos andamentos virtuais do Auto de Prisão em Flagrante n.º 2325-21.2019.811.0059 – Código 115013, denota-se que a autoridade judiciária determinou a imediata submissão do réu à realização de exame de corpo de delito, com o acréscimo de que, após a entrega do resultado, fossem oficiadas as corregedorias das policiais civil e militar do município de Confresa-MT.

Desta feita, tal contexto ampara a narrativa judicial do ora recorrente, razão pela qual a sua negativa de autoria deve ser especialmente valorada na hipótese em apreço.

Somado a isso, os
relatos judiciais
prestados pela vítima
Nathalia Zdradek Melchert
no que tange ao reconhecimento perfectibilizado no âmbito da Delegacia de Polícia
afastam o especial
valor atribuído à tal espécie de prova, pois, quando dos questionamentos formulados pela defesa, disse que visualizou diversas fotografias de tatuagens e rechaçou todas elas com segurança, porém, especificadamente em relação à uma daquelas vistas
recaiu a dúvida
e,
mesmo sem a certeza
, atribuiu a autoria ao réu, sobrevindo a isso a confirmação pela autoridade policial de que estava correta a sua imputação.

Por oportuno e visando expor com maior clareza as circunstâncias narradas, colaciona-se breve transcrição do depoimento judicial em questão,
in verbis
:

“(...) Muitas que o Delegado me mostrou eram parecidas com o que eu me lembrava, mas eu tinha certeza que não era. Só que daí, ele me mandou uma que, de início,
eu tive uma certa dúvida
, porque no pânico, no medo, a gente não consegue guardar muito detalhe,
então eu fiquei com uma certa dúvida, mas eu falei que era, e ele confirmou que era mesmo (...)
”
(sic - Depoimento judicial da vítima - Relatório de Mídias de ID
127098386
).

Nesse diapasão, a ofendida
Nathalia Zdradek Melchert
não detinha a segurança necessária para proceder a individualização extrajudicial do réu, atuação que certamente se dificultou em razão do temor sofrido no deslinde do crime e pelo fato de se tratar de tatuagem deveras popular na sociedade, tornando-a de fácil confusão.

Com efeito, a ratificação em juízo de reconhecimento pretérito duvidoso não detém a imparcialidade necessária para amparar a versão acusatória, a qual igualmente não se corroborou por meio dos relatos judiciais da vítima
Elaine Aparecida Zdradek
, que limitou a narrar o deslinde do fato e a registrar a sua incapacidade de apontar a autoria do crime (
Relatório de Mídias de ID
127098386
)
.

A seu turno, os depoimentos judiciais prestados pelos investigadores da Polícia Civil
Karla Gregório dos Santos
e
Welber

Francisco Correia
relevaram-se omissos quanto à confissão extrajudicial realizada pelo ora recorrente, de sorte que se limitaram a narrar a ocorrência de diversos roubos e furtos na cidade de Confresa-MT com idênticos
modus operandi
.

Nesse viés, destacaram que o infrator restringia a liberdade das vítimas para subtrair-lhes o patrimônio, acrescentando, de forma ampla e genérica, que a autoria dos fatos recaía sobre o ora recorrente, em razão de possuir falha na arcada dentária e de perpetrar idêntico crime na cidade de Barra do Garças – MT (
Relatório de Mídias de ID
127098386
)
.

Embora não se desconheça que os depoimentos prestados por referidas testemunhas se revestem de credibilidade e fé-pública [Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT], o contexto fático por eles delineado revelou-se frágil para amparar o édito condenatório, por se tratar de
modus operandi
usualmente empregado por infratores nas hipóteses em que as vítimas se encontram no local do crime, como é no caso em apreço.

Somado a isso, as vítimas
Nathalia Zdradek Melchert
e
Elaine Aparecida Zdradek
não mencionaram qualquer característica peculiar existente na arcada dentária do infrator, posto que a ocultava com o emprego de uma camiseta, de sorte que tal circunstância, no fato ilícito em questão, não se mostra válida para corroborar a autoria delitiva.

Destarte, conquanto subsistam diversos indícios em desfavor do ora recorrente, estes não foram satisfatoriamente corroborados na seara judicial, o que enseja a observância ao princípio da presunção de inocência e à reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que “
(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
.
(AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Com efeito, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do
FATO 01
[roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas], com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Do pedido de absolvição do FATO 05 [furto duplamente qualificado], por insuficiência probatória:

A defesa pleiteia a reforma da r. sentença condenatória, com menção à ausência de provas judiciais para comprovação da autoria do crime de furto duplamente qualificado, especialmente porque:
(i)
o recorrente negou em juízo o seu cometimento;
(ii)
não foi surpreendido na posse de qualquer objeto ilícito;
(iii)
a vítima deixou de reconhecê-lo como autor do crime; e
(iv)
os relatos dos agentes públicos foram insuficientes para amparar a versão acusatória.

Valendo-se de raciocínio semelhante ao capítulo anterior, conclui-se
a pretensão defensiva merece ser acolhida
, posto que o acervo probatório não se mostrou bastante para elucidar a autoria do crime em questão.

In casu
, a confissão extrajudicial do ora recorrente deve ser sopesada com parcimônia, em razão da sua
retratação em juízo
, sucedida dos relatos de violência outrora realizadas pelos agentes públicos, os quais, nos termos já destacados, revelam-se minimamente críveis diante da sua imediata submissão à realização de exame de corpo de delito e comunicação do fato às corregedorias das polícias civil e militar.

Aliada à negativa de autoria do crime pelo ora recorrente, denota-se que o crime ocorreu em período no qual a vítima
Célio Rodrigues da Silva
não se fazia presente no imóvel, razão pela qual deixou de colaborar extrajudicialmente com a elucidação do fato ilícito, sequer com relatos indiretos obtidos por vizinhos, à medida que estes igualmente não lograram perceber a subtração patrimonial ocorrida no local (ID
127098188 - Pág. 18).

Sob o crivo do contraditório, as partes desistiram da oitiva do ofendido, não se inferindo das provas remanescentes, mormente dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, evidências capazes de amparar a versão acusatória.

Nesse viés, o IPC
Walace Crisostomo Freitas
narrou o seu comparecimento à residência da vítima e a constatação de que o infrator pulara o muro e arrombara a porta para o êxito da subtração patrimonial, assim como afirmou, de forma ampla e genérica, que as suspeitas do crime recaíam sobre o ora recorrente, sem colacionar qualquer evidência quanto à tal conclusão (Relatório de Mídia de ID
127098386)
.

A seu turno, o IPC
Marcelo Assunção Barros
declarou que o ora recorrente possuía moradia improvisada próxima ao imóvel da vítima, onde foi encontrada parte da
res furtiva
; todavia, tal como o seu colega de trabalho, quedou-se silente em relação às circunstâncias que o levaram à convicção exposta (
Relatório de Mídia de ID
127098386).

Aliás, sequer o
Relatório de Investigação n.º 888/2019 de ID
127098188 aponta indícios de que o recorrente residia no local em que a
res furtiva
foi localizada, posto que o seu teor não registra a apreensão de documentos pessoais pertencentes ao réu ou vestígios de outros crimes
que lhe foram atribuídos.

De mais a mais, o
modus operandi
do crime em apreço se difere de todos os demais descritos na denúncia, predominantemente perpetrados com grave ameaça à vítima, razão pela qual os meios empregados para o êxito da infração penal igualmente não se traduzem em argumentos suficientes para corroborar a versão acusatória.

Nesse diapasão, as provas produzidas em juízo revelam-se insuficientes para atribuir a autoria do crime ao ora recorrente, de sorte que
havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Destarte, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do
FATO 05
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3.

Do pedido de absolvição do FATO 06 [roubo na forma simples], por insuficiência probatória:

A defesa almeja desconstituir o édito condenatório, a fim de se observar o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, destacando que:
(i)
a vítima não procedeu ao reconhecimento judicial do réu; e
(ii)
os depoimentos dos policiais são insuficientes para amparar a versão acusatória.

Diferente do sustentado nos capítulos anteriores,
a pretensão absolutória não faz jus à acolhida
, pois, a despeito da negativa sustenta em juízo pelo ora recorrente (Relatório de Mídia de ID
127098386)
, a
autoria do crime
ressaiu demonstrada por meio dos relatos da vítima e dos investigadores de polícia, nos termos a seguir expostos.

Na fase inquisitiva
, a ofendida
Miriam Soares de Morais Barbosa
afirmou
que o ora recorrente ingressou no seu estabelecimento comercial com a face à mostra, razão pela qual pôde inferir as suas características e descrevê-lo como pessoa de
“estatura baixa, porte magro, cor parda, com os
dentes da frente estragados
e o
maxilar torna
, e estava trajando uma camiseta cor vermelha, calça e boné preto”
(sic – ID
127098189 - Pág. 6). Supervenientemente, indene de dúvidas e de forma pessoal,
reconheceu
o ora recorrente como o autor do crime (
ID 127098189 - Pág. 7).

Sob o crivo do contraditório
, as partes desistiram da oitiva de
Miriam Soares de Morais Barbosa
(Ata de Audiência de ID
127098382
), entretanto os seus relatos pretéritos ressaíram corroborados pelos depoimentos dos investigadores de polícia
Webber Francisco Correa
e

Karla Gregório dos Santos
, estes no sentido de que as vítimas visualizaram a face do infrator e, de forma coesa, descreveram a falha existente na arcada dentária daquele
(Relatório de Mídia de ID
127098386)
.

Ao revés do ocorrido no Fato 01, trata-se de peculiaridade mencionada extrajudicialmente pela ofendida e, ademais, consentânea com a aparência do ora recorrente, nos termos do registro fotográfico de ID
127098186 - Pág. 16 e das imagens extraídas do seu interrogatório, os quais se traduzem, por oportuno, em elementos probatórios hábeis para elucidação do crime.

Nesse contexto, o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima ressai corroborado pelos depoimentos dos investigadores de polícia, que
se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, como é na hipótese em apreço [
ex vi
- Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT].

Outrossim,
em situação semelhante à posta em apreciação, a jurisprudência dispôs que
“(...) A tese de insuficiência de provas sustentada pelo réu não comporta acolhimento, porquanto o conjunto probatório, sobretudo o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, corroborado em Juízo pelo depoimento policial, constituem meios de prova hábeis para fundamentar a condenação”.
(TJ-DF 20160510054755 DF 0005391-90.2016.8.07.0005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2019 . Pág.: 163/176) – destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito quanto ao
FATO 06
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

4.

Das dosimetrias penais:

Neste ponto, a defesa postula, forma ampla e genérica, a
“readequação da pena”
imposta ao ora recorrente
,
tratando-se de pretensão que
merece ser parcialmente acolhida.

Revisitando os termos das dosimetrias penais, denota-se que a autoridade judiciária somou
06 (seis) meses
de punição ao mínimo abstrato após atribuir desvalor aos antecedentes criminais do agente, com mera alusão ao Processo Executivo de Pena n.º 0009503-26.2018.811.0004 (Comarca de Porto Alegre do Norte – MT).

Atualmente, o referido feito ressai composto por
três guias
de execução penal, as quais foram extraídas dos autos
n.º
0002992-12.2018.8.11.0004
(Comarca de Barra do Garças);
n.º 0002518-36.2019.8.11.0059
(Comarca de Porto Alegre do Norte,); e
n.º 1001374-73.2020.8.11.0059
(Comarca de Porto Alegre do Norte), o que pode levar à falsa percepção de que é possível reconhecer, concomitantemente, o desvalor do vetor judicial e a reincidência, como se dá na hipótese.

Todavia, o raciocínio revela-se equivocado, à medida que
apenas
a primeira delas [
n.º
0002992-12.2018.8.11.0004] pode ser utilizada em desfavor do ora recorrente, por se tratar de condenação anterior ao fato ilícito e cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/07/2018, conforme informações extraídas do ‘SEEU’.

A segunda condenação submetida à execução penal, refere-se a fato ilícito ocorrido em 28/04/2019, isto é,
posterior
aos submetidos à análise, enquanto a última delas atine-se aos
crimes em questão
, de sorte que não podem ser sopesadas em desfavor do ora recorrente, por não se subsumirem ao conceito de maus antecedentes.

Sendo assim, a individualização realizada a título de maus antecedentes não se presta para o fim empregado, tornando de rigor
excluir o desabono
realizado em primeiro grau, especialmente porque a única condenação atinente a fato pretérito ressaiu sopesada para fins de reincidência do agente, não podendo ser igualmente aqui empregada, sob pena de incorrer no malfadado
bis in idem
.

Em relação à segunda fase das dosimetrias penais,
não
se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada por esta instância revisora, uma vez que a agravante da reincidência ressaiu integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

No tocante à terceira fase das dosimetrias penais, exclusivamente com relação ao
FATO 04
, a autoridade judiciária não se aplicou a devida causa de diminuição referente à tentativa, porquanto englobada na individualização dos delitos de roubo simples, na forma consumada [FATOS 03,
06 e 07].

Malgrado tal atuação não traga efeitos na pena final imposta ao recorrente, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre tais condutas, com consequente incidência do coeficiente fracionário sobre a sanção mais gravosa [roubo simples consumado],
impõe-se reconhecer a tentativa
ao
FATO 04
, para fins de reconhecimento de outros benefícios penais, a exemplo da prescrição, com incidência da
fração mínima
, na ordem de
1/3 (um terço)
; isso porque o recorrente iniciou os atos executórios, não logrando êxito no intento criminoso em razão da vítima ter corrido e gritado pelos corredores do estabelecimento comercial após o anúncio do crime em seu desfavor.

Cumpre rememorar que o recorrente foi absolvido dos
FATOS 01 e 05
, passando-se, pois, à materialização das sanções atinentes aos delitos remanescentes:

- FATO 02 (Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas):

O art. 59 do Código Penal remanesceu totalmente favorável ao recorrente, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na terceira fase, persiste a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima, com a incidência da fração de 1/3 (um terço), que perfaz a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
23 (vinte e três) dias-multa.

- FATOS 03, 06 e 07 (Roubo simples, na forma consumada):

O art. 59 do Código Penal remanesceu totalmente favorável ao recorrente, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva perfaz o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 04 (Roubo simples, na forma tentada):

O art. 59 do Código Penal remanesceu totalmente favorável ao recorrente, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na terceira fase, subsiste tão-somente a causa de diminuição referente à tentativa, com incidência da fração de 1/3 (um terço), a resultar na pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
06 (seis) dias-multa.

5.

Da continuidade delitiva:

O recorrente vindica a aplicação da continuidade delitiva em “
grau mínimo”
(sic), sem apresentar qualquer fundamentação para tal desiderato; entretanto, da detida análise dos autos, conclui-se que
o pleito não merece guarida.

Manuseando a r. sentença, vislumbra-se que a autoridade judiciária reconhecera a continuidade delitiva entre os FATOS 01 E 02, com a incidência da fração mínima [1/6], por se tratarem de infração com idênticos
modus operandi
.

Não obstante a isso, nos termos dos capítulos anteriores, o recorrente ressaiu absolvido do
FATO 01
, o que, por corolário,
afasta
a incidência do instituto penal.

Outrossim, subsistiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os
FATOS 03, 04, 06 e 07
, com consequente aplicação da fração de
1⁄4 (um quarto) sobre a pena mais grave
, atuação esta que se
mostra escorreita
, diante da quantidade de infrações penais reunidas e dos parâmetros sugeridos pelo ordenamento jurídico [
mutatis mutandis
, Enunciado Orientativo n.º 35 da TCCR/TJMT].

Destarte, ratifica-se os termos da r. sentença.

6.

Do concurso entre todas as infrações penais – Reprimenda final do recorrente:

Em relação aos
FATO 03
[roubo simples],
FATO 04
[roubo simples, na forma tentada],
FATO 06
[roubo simples] e
FATO 07
[roubo simples], persiste a continuidade delitiva e a incidência da fração de 1⁄4 (um quarto), a ser aplicada sobre a maior reprimenda imposta em desfavor do recorrente [ora no patamar de 04 anos de reclusão], o que resulta na reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão.

Entre tais infrações penais e o
FATO 02
[roubo circunstanciado] incide o
concurso material
, de sorte que realizando a somatória das reprimendas [05 anos de reclusão + 05 anos e 04 meses de reclusão], totaliza-se o
quantum
final de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

À luz do art. 72 do Código Penal, as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integralmente, que perfaz o valor de
59 (cinquenta e nove) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

O regime
inicial fechado
e demais providencias adotadas na r. sentença condenatória permanecem incólumes.

7.

Dos honorários advocatícios:

No tocante à temática, denota-se que o advogado
Matheus Roos

foi nomeado para assistir os interesses do recorrente durante o trâmite da ação penal, razão pela qual lhe fora fixado os devidos honorários ao cabo da r. sentença condenatória, na ordem de
06 URH
(ID
127098392 - Pág. 43)
.

Não obstante a isso, o i. causídico persistiu patrocinando os interesses do ora recorrente e interpôs o vertente recurso de apelação, motivando-o, ao cabo, a postular a nova fixação dos honorários advocatícios, pretensão esta não apreciada pela autoridade judiciária supervenientemente.

Em sendo assim, diante da inércia do magistrado singular, impositivo arbitrar-lhe os honorários nesta instância revisora pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, § 2.º da Lei n.º 8.606/94,
in verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste e. Sodalício:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – (...) –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT - Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

Desse modo,
considerando a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional,
estabeleço os honorários advocatícios em benefício do advogado Dr.
Matheus Roos

no mínimo

da

Tabela XIX da OAB/MT de 2022 (ano em que interposto o recurso), consistente em
05 (cinco) URH
, conforme item 24.1., devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Terceira Secretaria Criminal antes da certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DORIVAN VIEIRA CARVALHO
a fim de
(i)
absolvê-lo dos
FATOS 01 e 05
;
(ii)
impor as penas-bases dos delitos remanescentes no mínimo legal, com consequente reajuste da reprimenda para o
quantum
de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime fechado, e pagamento de
59 (cinquenta e nove) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;
(iii)
bem como estabelecer honorários advocatícios em benefício do advogado Dr.
Matheus Roos
, no valor de
05 (cinco) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022